Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-81.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-81.2014.8.14.0009

APELANTE: IRATAN CAMPOS DE MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
§4º
DA LEI 11.343/2006.
DOSIMETRIA
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA
PÁTRIA
QUE NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL QUANDO A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE É DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM FULCRO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “d”, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O ARBITRAMENTO DA PENA-BASE, TANTO PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUANTO DE MULTA, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, FACE VEDAÇÃO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PLENA APLICABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
MAS DE OFÍCIO DIMENSIONO A PENA DE MULTA QUE SE APRESENTOU FINAL, CONCRETA E DEFINITIVA EM 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezenove de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IRATAN CAMPOS DE MESQUITA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Bragança
/PA,
que o condenou a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, pela prática do crime previsto no
Art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, na data de 2
1
/0
1
/20
14
, no município de
Bragança
, o ora recorrente
foi preso em flagrante Ainda segundo a exordial, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de tráfico de drogas que estava ocorrendo na residência do apelante e, ao averiguar tal fato, foram encontradas com ele 139 (cento e trinta e nove) embalagens
semelhante ao entorpecente popularmente conhecido como
MACONHA
, em desacordo com determinação legal.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, inicialmente, pleiteia pel
o
redimensionamento da pena base para o mínimo legal, por ter sido indevidamente exasperada em razão da quantidade de droga apreendida, alegando que tal fundamentação não pode ser utilizada para justificar o incremento na reprimenda.

Subsidiariamente
, pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena do apelante abaixo do mínimo legal, afastando-se o óbice da Súmula 231 do STJ.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça

Hamilton Nogueira Salame
,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
manifesta
ndo
-se pelo redimensionamento da pena de multa
ex officio
.

É o Relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA DOSIMETRIA

Conforme acima mencionado, o recorrente pleiteia pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Não assiste razão à Defesa.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Analisando a dosimetria de pena constante no ID 10194430 - Págs. 8/9, vê-se que há fundamento suficiente para a manutenção da pena base arbitrada em 05 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, a qual foi arbitrada nesse patamar em atenção ao art. 42 da Lei 11.343/06, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do recorrente, consistente em 139 embalagens contendo maconha prensada, pesando 174,48 gramas.

Nesse viés, cumpre ressaltar que na primeira fase da dosimetria existe a preponderância do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 sobre o previsto no art.59 do Código Penal, autorizando a exasperação da pena base a quantidade e a natureza da droga apreendida, como in casu, senão vejamos:

‘
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.’

Com efeito, ao final da fixação da sanção basilar do crime de tráfico, a juízo a quo seguiu as diretrizes dispostas no art. 42 da Lei 11.343/06, levando em conta na fixação da pena base a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos, nada havendo que se reparar neste aspecto.”.

Neste sentido:

R
EGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DE PENA. TRANSPORTADOR DE GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. FRAÇÃO DE 1/6. CABIMENTO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Na fixação da pena-base dos crimes previstos na Lei n. 11.343/06 deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da referida norma legal. 2. O Tribunal de origem manteve a fixação da pena-base em 7 meses e 15 dias acima do mínimo legal, ante a natureza e quantidade da droga apreendida, o que constitui fundamento idôneo, não havendo que se falar em ilegalidade ou excesso na espécie (...). (STJ - AgRg no AREsp: 812691/SP, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 06/03/2018, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2018).

No
que ta
nge ao pedido de
aplicação
da atenuante do art. 65, III, “d”, CP,
também não
assiste razão aos fundamentos da Defesa, que requer a redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal, já que a redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese posição em contrário, e que possui a seguinte redação:

“
Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PADRASTO DA VÍTIMA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - INCABÍVEL REDUÇÃO ABAIXO DO MINIMO LEGAL DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA E EM VIRTUDE DE MATÉRIA SUMULADA PELO STJ - APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. Incabível a redução da pena base abaixo do mínimo legal diante da alegação da primariedade do réu, eis que encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.º 231, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país. A ofendida, apesar de ter incidido em contradição quanto a sua idade na ocasião em que se iniciaram os tais abusos, relatou com clareza em que eles consistiam, apontado ser o padrasto o autor da violência. Desta forma, tenho que o Apelante não logrou êxito em suas alegações, eis que não conseguiu atribuir descrédito à palavra da vítima. Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas aos autos. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (TJ-PA - APR: 00064533720138140051 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/12/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/12/2019)

Com relação à pena de multa, verifica-se que o sistema trifásico não foi corretamente aplicado pelo magistrado a quo, haja vista que após fixá-la em 500 (quinhentos) dias-multa, na primeira fase da dosimetria, deixou de diminuí-la em 1/3 (um terço) em razão da incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), como o fez em relação à pena privativa de liberdade, razão pelo qual eu a fixo em
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mas de ofício,
redimensiono a pena de multa que se apresentou final, concreta e definitiva em
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022